Tribunal: TJSP
Processo: 0419608-96.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Execução de título judicial. Indeferimento de pedido de redução de honorários periciais em 2015 que não foi objeto de recurso e não foi seguido de recolhimento. Remetidos os autos ao arquivo, as manifestações nos anos de 2017 e 2019 nada requereram. Intimados os exequentes para manifestação quanto à prescrição intercorrente, nada disseram. Intimação pessoal para dar andamento

Ementa:
Apelação. Execução de título judicial. Indeferimento de pedido de redução de honorários periciais em 2015 que não foi objeto de recurso e não foi seguido de recolhimento. Remetidos os autos ao arquivo, as manifestações nos anos de 2017 e 2019 nada requereram. Intimados os exequentes para manifestação quanto à prescrição intercorrente, nada disseram. Intimação pessoal para dar andamento desnecessária, no caso de prescrição. Prescrição caracterizada. Sentença mantida.
Recursos improvidos.